Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de anulação de processo administrativo de suspensão da CNH. Alegação de que não foi apreciada defesa antes do exaurimento da via administrativa. Impossibilidade. Prova pré-constituída que não demonstra irregularidade arguida pela impetrante. Prescrição de pontuação quando da instauração do procedimento administrativo.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de anulação de processo administrativo de suspensão da CNH. Alegação de que não foi apreciada defesa antes do exaurimento da via administrativa. Impossibilidade. Prova pré-constituída que não demonstra irregularidade arguida pela impetrante. Prescrição de pontuação quando da instauração do procedimento administrativo. Inocorrência. Infrações de trânsito cometidas entre 21/11/2017 e 24/3/2018, intervalo pouco superior a quatro meses. Data do cometimento da infração que deve ser considerada para estabelecer o período de 12 (doze) meses previsto pelo art. 261, I, do CTB. Inteligência dos arts. 3o e 5o da Resolução 182/05 do CONTRAN. Ausente direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000381-31.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELA SIMOES CERQUEIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-31.2020.8.26.0053
2
Voto
13740
Apelação
1000381-31.2020.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Daniela Simões Cerqueira
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Interessado
Diretor do Setor de Habilitação do DETRAN
Juiz de Primeiro Grau
Luis Manuel Fonseca Pires
Decisão/Sentença
23/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de anulação de processo
administrativo de suspensão da CNH. Alegação de que não foi
apreciada defesa antes do exaurimento da via administrativa.
Impossibilidade. Prova pré-constituída que não demonstra
irregularidade arguida pela impetrante. Prescrição de pontuação
quando
da
instauração
do
procedimento
administrativo.
Inocorrência. Infrações de trânsito cometidas entre 21/11/2017 e
24/3/2018, intervalo pouco superior a quatro meses. Data do
cometimento da infração que deve ser considerada para
estabelecer o período de 12 (doze) meses previsto pelo art. 261, I,
do CTB. Inteligência dos arts. 3o e 5o da Resolução 182/05 do
CONTRAN. Ausente direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DANIELA SIMÕES CERQUEIRA contra a r.
sentença de fls. 88/9, integrada a fls. 99, que, em mandado de segurança
impetrado em face do DIRETOR DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, denegou a ordem, nos termos do
art. 487, I, do CPC.
Requer a apelante a procedência do pedido, fls. 103/21.
Contrarrazões a fls. 125/8.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-31.2020.8.26.0053
3
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que, em 25/11/2018, foi instaurado o processo administrativo
0322430-2/2018, para suspensão do direito de dirigir da impetrante, por ter
extrapolado “a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses”, nos
termos do art. 261, I, do CTB.
Segundo a impetrante, a instauração do procedimento administrativo se deu em
momento no qual a somatória dos pontos era inferior a 20 (vinte). Alega ainda que
sua defesa administrativa junto ao CETRAN não foi apreciada, o que denota que o
ato administrativo ainda não teria se tornado exequível.
Sem razão.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída (eminentemente
documental), sem a necessidade de dilação probatória.
No caso, a instauração do processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir da recorrente, ocorrida em 25/11/2018, teve por fundamento o art.
261, I, do CTB: “A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos
seguintes casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte)
pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art.
259” (fls. 15/6).
As infrações de trânsito por: "Transitar em local/horário não permitido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-31.2020.8.26.0053
4
regulamentação”, “Transitar em velocidade superior a máxima permitida”, “Transitar
na faixa ou via exclusiva regulam. P/ transp. públ.” e “Avançar o sinal vermelho do
semáforo”, se deram entre 21/11/2017 e 24/3/2018, ou seja, dentro do período
de 12 meses estabelecido no art. 261, I, do CTB (fl. 15).
Conforme disposição da Resolução 182/05 do CONTRAN:
Art. 3o. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será
imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos,
no período de 12 (doze) meses.
(...)
Art. 5o. Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do
Art. 3o desta Resolução, a data do cometimento da infração
deverá ser considerada para estabelecer o período de 12
(doze) meses.
Ao contrário do que alega a recorrente, a contagem do prazo para verificação
da soma da pontuação se dá da data do cometimento de cada infração, e não
pela data da instauração do processo administrativo.
Desse modo, como o atingimento de 20 pontos se deu em menos de doze meses,
como já se esclareceu, evidente que a penalidade atinente ao AIT 5A347210-1,
de 21/11/2017, não se encontrava prescrita.
Nesse sentido:
Apelação 1012906-53.2019.8.26.0482
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/3/2020
Ementa: APELAÇÃO. Mandado de segurança. Infrações de trânsito.
Impetrante que pretende a exclusão de pontuação de seu
prontuário de condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-31.2020.8.26.0053
5
1. AIT n° 5Y3962071 (estacionar em desacordo com a
regulamentação de sinalização art. 181, XVII, CTB). Alegação de
não indicação do condutor responsável por ausência de
notificação. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Autuação realizada
pelo Município de Presidente Prudente, o qual não foi demandado
na presente ação. Impetrante que deveria se voltar contra o órgão
autuador. Precedentes. Mantida a denegação da segurança, por
fundamento diverso.
2. AIT n°1X2562732 (conduzir veículo não licenciado art. 230, V,
CTB). Natureza de infração meramente administrativa. Não
justificada a desconsideração dos pontos relativos à infração de
condução de veículo não registrado e/ou licenciado para fins de
somatório de 20 pontos, nos termos do art. 261, § 1o, CTB.
Hipótese diferente daquela em que se permite a obtenção da CNH
definitiva ao portador de permissão que conduziu veículo não
licenciado (art. 148, § 3o, CTB). Caso concreto que retrata
reiteração de condutas que, somadas, no período de um ano,
indicaram a falta de habilidade na condução do veículo ou o
descuido ou a negligência com a documentação do automóvel.
Não autorizado o esvaziamento do art. 261, I, CTB, sendo
esperado do condutor habilitado há mais tempo maior
responsabilidade no trânsito e no que concerne às obrigações
legais relativas ao veículo que possui. Precedentes.
3. Prescrição da pontuação quando da instauração do processo
administrativo. Afastamento. Infrações de trânsito cometidas entre
03/12/2016 a 15/10/2017, ínterim pouco superior a 10 meses.
Resolução 182/2005 do CONTRAN. Data do cometimento da
infração deverá ser considerada para estabelecer o período de 12
(doze) meses. Confirmação da sentença denegatória da segurança.
4. Falta de prova pré-constituída sobre qualquer ato abusivo ou
ilegal do DETRAN, ônus que recaía sobre o autor.
5. Confirmação da denegação da segurança, por motivo diverso,
em parte. Apelação não provida.
Conforme bem exposto na sentença:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa tem tratamento, na
ordem constitucional, de direito fundamental (art. 5o, LIV e LV), e é
inadmissível que a pretexto for seja violado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-31.2020.8.26.0053
6
Neste contexto, para efetiva compreensão do deslinde do
processo administrativo, deve-se observar a linha do tempo
processual: a autoridade impetrada iniciou o procedimento
administrativo, ocasião em que a impetrante apresentou
tempestiva
defesa
(fls.
46-49)
sendo
esta
indeferida
e
tempestivamente recorrida, em 1o grau 'JARI' (fls. 60-66). Às folhas
73 o recurso também foi indeferido, logo após, a impetrante
recebeu notificação para ciência da possibilidade de recorrer
em 2o grau 'CETRAN' (fls. 26) e esta, segundo relata a inicial,
protocolou novo recurso. Mas não juntou aos autos qualquer
prova material. A impetrada também não mostra qualquer indicio
do mesmo. O encerramento da fase administrativa dá-se com a
suspensão do direito de dirigir da impetrante (fls. 77).
Sem a comprovação simples de ser produzida pela impetrante
do protocolo do recurso, conclui-se pela inexistência deste.”
(g.n.)
Com efeito, não houve qualquer demonstração de irregularidade no processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Não há prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).
Portanto, a r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL